Tribunal: TJMT
Processo: 1047290-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047290-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARIA BATISTA PAVINI - CPF: 241.598.751-49 (APELADO), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047290-24.2019.8.11.0041

Apelação no 1047290-24.2019.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
MARIA BATISTA PAVINI

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANOS - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO, NESTE ASPECTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Denota-se dos autos que o pedido de indenização por dano moral feito pelo autor foi rejeitado pela r. sentença, razão pela qual o pedido de afastamento da condenação feito pela apelante não pode ser conhecido.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047290-24.2019.8.11.0041

Apelação no 1047290-24.2019.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
MARIA BATISTA PAVINI

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos, proposta por
MARIA BATISTA PAVINI
em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$176,89 e R$139,59. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a sucumbência ser suportada na proporção de 30% pela ré e 70% pela autora.

Apelação
(Id 81995951): Sustenta a inexistência de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular do direito. Afirma que a autora efetuou o pagamento das faturas com 13 dias de atraso, de modo que a negativação foi lícita. Alega que a ré deu a efetiva baixa na inscrição dentro do prazo legal de 5 dias e, portanto, não há que se falar em danos morais por negativação indevida. Requer a
condenação da autora nas penas por litigância de má-fé.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 81995960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047290-24.2019.8.11.0041

Apelação no 1047290-24.2019.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
MARIA BATISTA PAVINI

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos, proposta por
MARIA BATISTA PAVINI
em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$176,89 e R$139,59. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a sucumbência ser suportada na proporção de 30% pela ré e 70% pela autora.

Narra a parte autora que ao tentar abrir uma linha de crédito, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, pelos débitos nos valores de R$176,89 e R$139,59. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A
controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e condenar a autora
nas penas por litigância de má-fé.

Pois bem. Inicialmente, a impugnação da recorrente à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não pode ser conhecida.

Isso porque, denota-se dos autos que o pedido de indenização por dano moral feito pelo autor foi rejeitado pela r. sentença.

Nesse sentido, é o fragmento da r. sentença:

"Nesse rumo, forçoso reconhecer que a ré agiu dentro da legalidade ao incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pois ela própria deu causa à negativação ao efetuar o pagamento do débito com 13 dias de atraso.

No mesmo rumo, a baixa/exclusão ocorreu dentro do prazo de 5 dias úteis, tidos pela jurisprudência como razoável para a retificação, nos moldes do art. art. 43, § 3o, do CPC, pois o pagamento ocorreu no dia 8.10.2019, numa terça-feira, e a baixa em 15.10.2019.

(...)

Nesse passo, há de ser reconhecida apenas a inexigibilidade dos débitos."

Assim, tal pleito mostra-se descabido, de modo que o apelo não pode ser conhecido neste tópico.

No que diz respeito à
condenação da autora nas penas por litigância de má-fé,
em que pesem as alegações da apelante, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 0001998-71.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Posto isso,
não se conhece de parte do recurso, e, na parte conhecida, nega-se provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021